Tribunal: STF
Processo: Rcl 57904
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC 16 E TEMAS 246 E 1118 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem apreciou a lide sob o ângulo da responsabilidade subsidiária da empresa pelas verbas deferidas ao obreiro em face de contrato ativo sob o regramento da Lei nº 9.478/97 e seu respectivo Decreto nº 2.745/98, que previa procedimento licitatório simplificado, regido pelas normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, normativos incompatíveis com a Lei 8.666/1993.



    2. Dessa forma, assentada a não submissão do caso à disciplina da Lei 8.666/1993, a situação carece da necessária identidade com a ADC 16 ou com os temas 246 ou 1118 da repercussão geral, eis que envolve a responsabilização da empresa no exercício de contratação regida pelo direito privado, discussão alheia às razões de decidir da Suprema Corte nos julgados paradigmáticos. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.